Tribunal: TJES
Processo: 5011255-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011255-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS AUGUSTO ROCHA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5011255-22.2025.8.08.0024

Recorrente: ISAIAS AUGUSTO ROCHA

Recorridas: NU PAGAMENTOS S.A. e VOLUTI PAGAMENTOS ONLINE LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. "INVESTIMENTO ANJO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SISTEMA BANCÁRIO. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DO CONSUMIDOR. QUEBRA DO NEXO CAUSAL QUANTO À EFICÁCIA DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, §3º, II, CDC). FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, Sr. ISAIAS AUGUSTO ROCHA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação material e moral. Na origem, narra o demandante que foi vítima de estelionato na modalidade "Golpe do Investimento/Tarefa", após ser contatado via aplicativo de mensagens por supostos representantes de uma empresa de investimentos ("Investimento Anjo"). Seduzido pela promessa de alta rentabilidade, realizou diversas transferências via Pix, totalizando a quantia de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), destinadas a contas geridas pela segunda recorrida (Voluti). Sustenta o autor, que as transações fugiam completamente ao seu perfil de consumo, configurando falha no dever de segurança do banco emissor (Nubank) ao não realizar o bloqueio preventivo. Alega, ainda, que comunicou o fato imediatamente às instituições, que falharam na implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Por fim, busca a reforma da sentença para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor e ao pagamento de danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5011255-22.2025.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ISAIAS AUGUSTO ROCHA em face do NU PAGAMENTOS e VOLUTI PAGAMETOS ONLINE LTDA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na constatação de que o autor já possuía perfil de investidor, afastando a atipicidade, e, crucialmente, que houve uma demora de 44 dias entre a última transação e a comunicação ao banco, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Em recurso inominado, o autor sustenta que agiu de boa-fé e que houve falha na prestação do serviço bancário, tanto pela ausência de mecanismos de prevenção a fraudes (bloqueio de transações atípicas) quanto pela negligência na abertura de contas para estelionatários (violação das normas de Know Your Customer). Argumenta, ainda, que a comunicação aos bancos foi realizada "o mais rápido possível" e que a responsabilidade das instituições é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ. Por último, almeja a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade dos procedimentos de segurança (uso de senha e biometria), a voluntariedade das transações realizadas pelo autor e a impossibilidade de recuperação de valores devido à comunicação tardia do golpe, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inexistindo preliminares pendentes de análise ou nulidades a serem sanadas de ofício, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras (emissora e recebedora) pelos danos decorrentes de transferências via Pix realizadas pelo consumidor, vítima de engenharia social ("Golpe do Investimento"), sob a ótica da falha no dever de segurança e na eficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Em outras palavras, deve-se aferir se a conduta do consumidor, ao realizar as transferências e demorar a comunicar o fato, caracteriza culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípios e fundamentos a ideia de que, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), ela não é integral. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, §3º, inciso II, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A Súmula 479 do STJ abrange os fortuitos internos (falhas de segurança, vazamento de dados), mas não alcança, via de regra, situações de engenharia social externa onde o consumidor, voluntariamente, entrega valores a terceiros, a menos que haja falha grosseira nos mecanismos de detecção de fraude.

No caso dos autos, verifico que a sentença do Juízo de origem analisou com precisão a dinâmica dos fatos e as provas produzidas. O recorrente alega que as transações eram atípicas e que comunicou o banco "imediatamente". Contudo, a prova documental contradiz frontalmente tais alegações.

Primeiramente, observa-se pelos comprovantes anexados que as transferências ocorreram entre os dias 06/01/2025 e 15/01/2025. No entanto, o registro da ocorrência policial (Boletim Unificado) se deu apenas em 06/03/2025, e a primeira contestação formal junto ao banco emissor (Nubank) ocorreu em 28/02/2025, conforme demonstram os registros de atendimento e a própria narrativa da sentença baseada nos documentos dos autos.

Ao analisar os argumentos das partes, tenho que a demora excessiva na comunicação do fato é o ponto principal que define o julgamento. Houve um hiato de mais de 40 (quarenta) dias entre a última transferência e o acionamento das instituições financeiras. Essa inércia do consumidor inviabilizou, por completo, qualquer eficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED) ou de bloqueio cautelar, pois, na dinâmica das fraudes digitais, a liquidação dos valores pelos estelionatários ocorre em questão de minutos ou horas. Não é razoável exigir que o banco recupere valores semanas após a fraude, quando o próprio correntista não agiu com a diligência mínima esperada de comunicar o fato prontamente.

Além disso, quanto à alegada "atipicidade" das transações, alinho-me ao entendimento do juízo sentenciante. As operações foram realizadas com o uso de dispositivo seguro, mediante autenticação por senha pessoal/biometria, em dias e horários variados, ao longo de mais de uma semana. Não se tratou de um "saqueamento" repentino de conta, mas de atos sucessivos de disposição patrimonial voluntária, motivados pela expectativa de retornos financeiros irreais prometidos pelos golpistas. A engenharia social, neste caso, atuou sobre a vontade do consumidor, e não sobre o sistema de segurança do banco. O fato de o recorrente já possuir histórico de investimentos, como apontado na sentença, enfraquece a tese de que as movimentações fugiam drasticamente do seu perfil a ponto de exigir um bloqueio automático.

No que tange à responsabilidade do banco recebedor (Voluti), a alegação de falha na abertura da conta (Súmula 479/STJ) cede espaço diante da quebra do nexo causal provocada pela conduta do próprio autor. A causa determinante do prejuízo não foi a abertura da conta em si, mas a decisão do autor de transferir vultosas quantias sem as devidas cautelas e, principalmente, sua morosidade em buscar auxílio, o que consolidou o dano.

Portanto, restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima), caracterizando-se o evento como fortuito externo, estranho à atividade bancária, o que afasta o dever de indenizar das recorridas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)